Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710358-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO QUINTO SOBRINHO, JOAO RAMILO GALDINO, JOAO RIBEIRO ANTUNES, JOAO RICARDO VIEIRA, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES NEVES, JOAO ROMEIRO NETO, JOAO RONALDO TELES GONCALVES, JOAO SANCHES, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões ( Id. 41697674) pela parte apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora